Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-04.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006127-04.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANGELA DA COSTA E SILVA - CPF: 299.648.301-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEPCIA DA INICIAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na inépcia da inicial, quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de
defesa da parte contrária.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral e repetição do indébito, a mera ausência de pedido administrativo não impede o seu ajuizamento.

A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que
a
ssegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ângela da Costa e Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III, ambos do CPC.

Inconformada, a parte apelante pugnada pela anulação da sentença, uma vez que não está configurada situação que enseje o indeferimento da inicial.

Discorre que a realização de requerimento administrativo prévio não é requisito para ajuizamento de ações declaratórias e que houve violação ao princípio constitucional do acesso à justiça ao exigir tal documentação.

Alega que realizou pedido administrativo por meio da plataforma “
consumidor.gov
” à instituição bancária, que deixou de apresentar a documentação relativa ao suposto contrato.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas (id. 118099462), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ângela da Costa e Silva ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor de Banco Pan S.A., alegando descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de empréstimo consignado que desconhece.

O douto magistrado
a quo
proferiu decisão determinando que a autora comprovasse que realizou prévio requerimento administrativo junto a instituição bancária, no prazo de 15 (quinze) dias. (id.118096997).

A autora se manifestou comprovando que buscou uma solução administrativa, mediante realização de pedido administrativo por meio do portal consumidor.gov (id. 118096999), porém não recebeu resposta.

Diante disso, o
douto magistrado
a quo
julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, considerando que não houve prévio e regular requerimento administrativo (id. 118099451).

Inconformada, a autora recorre alegando que a
comprovação de tentativa de solução do conflito administrativamente não pode ser apresentada como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

No tocante à inépcia da inicial, o art. 330 do CPC, dispõe:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
(negritei)

Nesse passo, no caso em apreço, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, bastando uma simples análise dos autos para verificar que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de
defesa da parte contrária.

Sob outro ângulo, no tocante à necessidade de demonstração do requerimento administrativo, destaco que o caso em análise trata de ação declaratória de nulidade contratual, com condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral e repetição do indébito, de modo que a mera ausência de pedido administrativo não impede o seu ajuizamento.

Ademais, ressalto que a exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que
a
ssegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.”
(TJMT, RAC n. 1022272-64.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato
.”
(TJMT, RAC n. 1004599-58.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário
(art. 5°, inc. XXXV, da CF) - O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido.”
(TJSP, RAC n. 1000611-65.2021.8.26.0400, 20ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 23.07.2021 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022